Tribunal: TJDFT
Processo: 0714386-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO. INOCOARRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, de erro material (art. 619 do Código de Processo Penal).
2. O marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
3. O Código Penal Brasileiro é taxativo ao determinar, em seu art. 112, inciso I, que a prescrição executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação.
4. O tema está afetado para repercussão geral no ARE 848107 RG/DF, mas, pendente de julgamento. Desse modo, enquanto não julgada a questão na Suprema Corte, tem-se como referência para o seu reconhecimento a posição consolidada no Superior Tribunal de Justiça, de ser o termo do trânsito em julgado para o Ministério Público, aquele que põe fim ao seu direito de recursos, no caso o trânsito em julgado para tanto.
5. Recurso conhecido e não provido.